Tribunal: TJBA
Processo: 8000315-27.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000315-27.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS

APELADO: MARIA ROSA CONCEICAO CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, JOAO LUIZ COPLE LOUREIRO, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
OMISS
ÃO
NÃO
VERIFICADA.
ALEGAÇ
ÃO
RECURSA
L
TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDO
S
E

NÃO

ACOLHIDO
S.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000315-27.2023.8.05.0144
, em que figuram como embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO e outros e como embargada MARIA ROSA CONCEIÇÃO CARVALHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13